Tribunal: TJES
Processo: 5003923-13.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003923-13.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: GERUSA MARIA DE FREITAS ESPINDULA

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SUSPENSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada pela agravada, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar a suspensão das cobranças referentes aos contratos de cartão de crédito consignado nº 161.738.003-0 e 146.939.849-1, sob pena de multa. O banco agravante sustenta a legitimidade das contratações e a inexistência dos requisitos para a concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência; e (ii) verificar se os descontos nos benefícios previdenciários da agravada possuem lastro contratual adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela provisória de urgência exige a presença do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, os quais são aferidos em cognição sumária.

4. As inconsistências nas faturas apresentadas pelo agravante, relativas ao cartão de crédito final nº 7476, bem como a ausência de faturas do cartão nº 2115, justificam a concessão da tutela, considerando que os descontos questionados pela agravada não encontram suporte induvidoso nos contratos juntados, a encampar a narrativa autoral.

5.
A vulnerabilidade e hipossuficiência da consumidora, que sofre descontos em seus benefícios previdenciários, justificam a manutenção da tutela de urgência, dada a natureza alimentar das verbas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela provisória de urgência, consistente na suspensão dos descontos incidentes sobre benefício previdenciário do consumidor, encontra amparo nos elementos dos autos, diante da razoável dúvida que paira sobre a existência de lastro para os descontos, somada à natureza alimentar da verba descontada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 294 e 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5002115-75.2021.8.08.0000, Rel. DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, 3ª Câmara Cível, j. 24.05.2023; TJES, AI nº 5004304-21.2024.8.08.0000, Rel. RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Consoante relatado, insurge-se o agravante (
BANCO BMG S/A
) em face da r. decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais ajuizada pela agravada, deferiu a tutela provisória de urgência por esta requerida, para determinar que o ora agravante suspenda as cobranças relativas aos contratos de cartão de crédito consignado nº 161.738.003-0 e 146.939.849-1, sob pena de multa de R$500,00 até o limite de R$20.000,00.

Irresignado, sustenta o recorrente não estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela provisória de urgência, uma vez que: (i) a contratação de cartão de crédito consignado ocorreu de forma consentida e de boa-fé, com expressa informação a respeito do seu conteúdo e termos; (ii) a agravada realizou diversas compras com o cartão de crédito consignado; (iii) em outra demanda (nº 5015654-65.2023.8.08.0024), a agravada reconheceu que firmou os contratos objeto do vertente feito.

Pois bem.

Após exame dos aspectos fáticos e jurídicos atinentes à demanda, tenho que a r. decisão agravada não merece reforma, sobretudo porque reputo necessário que a agravante esclareça, de forma mais detalhada e pormenorizada, de que modo os descontos impugnados encontram lastro nos contratos e cédulas de crédito acostados aos autos.

Explico.

A parte autora, ora agravada, se insurge, na demanda de origem, em face de duas ordens de descontos efetuadas, a partir de abril de 2023, nos valores de R$ 326,32 e R$ 203,69, em seus benefícios previdenciários registrados, respectivamente, sob o nº 161.738.003-0 e 146.939.849-1.

Embora o agravante sustente que a autora tenha contratado, em 2016 e 2019, de forma legítima e consentida os “empréstimos RMC” que justificariam tais descontos, vejo que não é possível obter de tais contratos de nº 46723666 e nº 58131700 (ids. 7835038 e 7835039) a informação de que correspondem detidamente aos descontos impugnados pela consumidora.

A uma, porque a maior parte das faturas juntadas pela recorrente (ids.
7835042,
7835043,
7835044,
7835045)
dizem respeito ao cartão de crédito de nº 5259.2223.2501.4113 - o qual não é objeto dos presentes autos, em que a parte autora impugna
descontos originados da suposta contratação dos cartões de crédito nº 5259*******7476 e 5259*******2115 (id. 41891241)
.

Veja-se, nesse contexto, que, em relação ao cartão de crédito final nº 2115, a recorrente sequer apresentou as faturas que justificariam as cobranças.

Por sua vez, em relação ao cartão de crédito final nº 7476, as faturas aparentam inconsistências e imprecisões que permitem amparar o juízo de probabilidade necessário ao deferimento da tutela provisória de urgência requerida na origem.

Veja-se que por mais de 1 ano, a fatura do referido cartão de crédito apresenta valor “zero”, até a ocorrência de um suposto saque complementar de R$ 5.722,50 - que não encontra correspondência nos valores apontados nos contratos de cartão de crédito consignado nº 46723666 e 58131700, e tampouco nas cédulas de crédito bancário acostadas aos ids. 40715940, 40715941 e 40715943 (autos de origem).

Isso significa dizer que, conquanto não se recuse a legitimidade de parte dos descontos efetuados nos benefícios nº 146.939.849-1 e nº 161.738.003-0, com lastro nos contratos nº 46723666 e 58131700, não se faz possível depreender dos elementos produzidos até o presente momento que os descontos impugnados pela consumidora, nos valores de R$ 326,32 e R$ 203,69, encontram lastro contratual.

Válido lembrar, nesse contexto, que o deferimento de tutela provisória depende de juízo de probabilidade, e não de certeza, na medida em que examinada em sede de cognição sumária, conforme entendimento exarado nesta Corte de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. –
A tutela provisória de urgência é proferida em cognição sumária, alicerçada em um exame menos profundo da causa, baseada num juízo de probabilidade
. 2. - É entendimento assente neste egrégio Tribunal de Justiça que
decisão que denega ou que concede medida liminar só deve ser reformada quando se mostra teratológica, infringente de disposição legal, ou seja, contrária à prova dos autos, não sendo esta a hipótese dos autos
. 3. - Ao contrário do alegado pela agravante, verifica-se no atual momento processual de cognição que a decisão impugnada foi fundamentada nas provas colacionadas aos autos e na legislação aplicável ao caso. 4. - Recurso desprovido. (Data: 24/May/2023, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5002115-75.2021.8.08.0000, Magistrado: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Até porque, em casos tais, se deve sopesar a vulnerabilidade e a hipossuficiência da consumidora, que sofre descontos de verba alimentar previdenciária necessária à sua subsistência.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA VINDICADA NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Estando em discussão judicial a validade da operação bancária efetivada, diante da alegada ocorrência de fraude, mostra-se prudente a concessão de tutela de urgência vindicada na origem de suspensão da cobrança dos respectivos valores, até a decisão final na demanda, mormente porque não demonstrado qualquer prejuízo ao Banco credor. 2) Evidenciada a probabilidade do direito no sentido de que a autora possa de fato não ter conhecimento do contrato bancário ou que seja resultante de fraude, bem assim, demonstrado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mantém-se a decisão que deferiu a tutela de urgência para suspensão dos descontos incidentes em benefício previdenciário. 3)
O “periculum in mora” resta evidenciado, dada a realização de descontos de verba alimentar em benefício previdenciário, quando não comprovadas as relações contratuais. Os descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora/recorrida, sem a prova da contratação que originou o débito respectivo, é suficiente para evidenciar a existência de ‘periculum in mora’
. 4) Incabível falar em envio de ofício ao INSS, pois a responsabilidade pelo cumprimento da medida é da parte a quem foi dirigida, e não de terceiro estranho ao litígio. 5) Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido, mantendo a decisão que determinou a suspensão dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, referentes ao empréstimo consignado (contrato n. 171718368). (Data: 09/Aug/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5004304-21.2024.8.08.0000, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Por fim, em relação às
astreintes
, reputo que a multa coercitiva fixada (R$500,00 até o limite de R$20.000,00) não se revela exorbitante ou desproporcional, atendendo à sua função coercitiva, levando-se em consideração a natureza dos direitos tensionados na demanda, que envolvem, de um lado, descontos de verba alimentar de pessoa vulnerável e, de outro, instituição financeira de grande porte.

Em sentido semelhante, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE NÃO REALIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS. CABIMENTO DAS ASTREINTES. VALOR COMPATÍVEL COM O OBJETO DA OBRIGAÇÃO. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA MEDIDA IMPUGNADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nota-se do arrazoado recursal da agravante que essa não foi capaz de infirmar os fundamentos utilizados pela Douto Magistrada “a quo” para deferimento da tutela de urgência, limitando-se a alegar de que a agravada contratou com a instituição financeira, ciente de todas as cláusulas, utilizando-se de sua autonomia de vontade. 2. Sabe-se que o “objetivo das astreintes, especificamente, não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação de forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”, (Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, Código de Processo Civil Comentado, 16ª edição, Revista dos Tribunais, página 1.454) 3.
Não vislumbra-se excessividade no valor fixado a título de “astreintes” pelo Juízo primevo, tendo em vista o caráter alimentar dos proventos de aposentadoria percebidos pela agravada e o risco de comprometimento de sua renda, acaso sejam mantidos os descontos pela instituição financeira
, sendo que, ao contrário do alegado pela instituição financeira, a multa não fora fixada diariamente, mas sim por episódio de descumprimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 03/Sep/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010176-85.2022.8.08.0000, Magistrado: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

Assim sendo, presentes, em cognição sumária, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, a r. decisão agravada merece ser mantida incólume, ao menos até ulterior instrução probatória e esclarecimento acerca da existência de lastro contratual dos descontos efetuados.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o voto exarado pela douta relatora, DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO.

Este é o voto.